Tribunal: TCU
Processo: 042.441/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar indícios de irregularidades na emissão, oferecimento e aceitação de fianças não bancárias para a garantia de contratos públicos, em desacordo com o art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de irregularidade na aceitação indevida, por diversos órgãos públicos federais, de "cartas de fiança fidejussória", de natureza não bancária, para a garantia de contratos administrativos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 157, 187, 201, § 1o, 234, § 2o, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno e nos arts. 9o, inciso I, e 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à AudContratações que: 9.2.1. cumpra, no âmbito do processo TC Processo 028.814/2022-3 , o disposto no item 9.6.4 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. providencie, no presente processo TC Processo 042.441/2021-8 , para fins de eventual aplicação da sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, as oitivas das empresas a seguir relacionadas, que atuaram na emissão e no oferecimento indevidos de "cartas de fiança fidejussória", de natureza não bancária, para a garantia de contratos públicos, sem validade para tanto, com infringência do art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993: 9.2.2.1. Garantia Afiançadora Ltda. (emitente, CNPJ 15.455.540/0001-37) e Clarear Prestadora de Serviços Ltda. (contratada, CNPJ 02.818.890/0001-79), no Contrato 1/2015 da Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia em Mato Grosso do Sul; 9.2.2.2. Infinite Bank S/A (emitente, CNPJ 09.394.787/0001-98), MISEL - Manutenção de Ar Condicionado e Serviço de Limpeza em Prédios Ltda. (contratada, CNPJ 07.983.707/0001-04), Carmaxx Locação de Veículos Ltda. (contratada, CNPJ 04.816.857/0001-35), Arsenal - Segurança Privada Ltda. (contratada, CNPJ 10.533.299/0001-01), Vivaart Logística Empresarial Ltda. (contratada, CNPJ 68.805.316/0001-94) e Epodonto Comércio e Serviços Ltda. (contratada, CNPJ 00.330.676/0001-43), no Contrato 135/2017 da Gerência Regional nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí da Agência Nacional de Telecomunicações, no Contrato 99/2017 da Defensoria Pública da União, no Contrato 12/2016 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense, no Contrato 36/2018 do Gabinete de Intervenção Federal - Rio de Janeiro da Casa Civil da Presidência da República e no Contrato 16/2018 da Universidade Federal Fluminense; 9.2.2.3. For You Sociedade de Crédito Direto S/A (emitente, CNPJ 46.009.412/0001-93) e Epodonto Comércio e Serviços Ltda. (contratada, CNPJ 00.330.676/0001-43), no Contrato 30/2020 da Universidade Federal Fluminense; 9.2.3. providencie, no processo TC Processo 028.814/2022-3 , para fins de eventual aplicação da sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, as oitivas das empresas a seguir relacionadas, que atuaram na emissão e no oferecimento indevidos de "cartas de fiança fidejussória", de natureza não bancária, para a garantia de contratos públicos, sem validade para tanto, com infringência do art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993: 9.2.3.1. FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (emitente, CNPJ 23.706.333/0001-36) e Convida Refeições Ltda. (contratada, CNPJ 05.599.283/0001-53), no Contrato 42000/2017-085/00 do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; 9.2.3.2. P. B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (emitente, CNPJ 07.376.572/0001-19) e Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (contratada, CNPJ 02.282.245/0001-84), no Contrato 21/2017 do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; 9.2.4. repita a metodologia de análise da representação partindo-se das informações relativas às empresas referidas no item 9.4 abaixo, caso alcançados os objetivos da diligência; 9.3. deixar assente que o determinado nos itens 9.6.3 e 9.6.4 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário será integralmente cumprido no processo TC Processo 028.814/2022-3 ; 9.4. diligenciar a Prefeitura de São Paulo/SP, em reiteração aos ofícios já expedidos no processo (peças 33, 66 e 131), para que encaminhe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações fiscais ali mencionadas respeitantes às empresas Alban Fianças e Garantias S/A (CNPJ 05.402.543/0001-59), Analysis Afiançadora S/A (CNPJ 04.776.139/0001-82), BMB Besty Merchand Bank Consultorias Ltda. (CNPJ 14.675.586/0001-07) e Capital Merchant Bank Negócios S/A (CNPJ 53.590.725/0001-43), cientificando-a de que a negativa em fornecê-las, além de contrariar o disposto no art. 198, § 1o, inciso II, da Lei 5.172/1966, contribui para a impunidade de ilícitos administrativos caracterizados como fraude a licitações por elas possivelmente praticados; 9.5. dar ciência: 9.5.1. ao órgão substituto da Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia (extinto) em Mato Grosso do Sul, para adoção de medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, que aceitar instrumento de garantia inepto para o Contrato 1/2015, firmado com a empresa Clarear Prestadora de Serviços Ltda. (CNPJ 02.818.890/0001-79), cuja vigência expirou em 30/9/2020, no qual houve aceitação sucessiva de "cartas de fiança" emitidas pela empresa Garantia Merchant Bank (CNPJ 15.455.540/0001-37), sendo essa outra denominação adotada pela empresa Garantia Afiançadora Ltda. (CNPJ 15.455.540/0001-37), apresentadas como garantia pela contratada, afronta o disposto no art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 96, § 1o, da Lei 14.133/2021, visto que tais "cartas de fiança fidejussória" não correspondem ao instrumento de fiança bancária, alertando-a que a reincidência na irregularidade sujeita os responsáveis à possibilidade de apenação pelo TCU; 9.5.2. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense (IFSul), para adoção de medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, que aceitar instrumento de garantia inepto para o Contrato 12/2016, firmado com a empresa Arsenal - Segurança Privada Ltda. (CNPJ 10.533.299/0001-01), cuja vigência expirou em 8/1/2022, no qual houve aceitação sucessiva de "cartas de fiança" emitidas pela empresa Infinite Bank S/A (CNPJ 09.394.787/0001-98), apresentadas como garantia pela contratada, afronta o disposto no art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 96, § 1o, da Lei 14.133/2021, visto que tais "cartas de fiança fidejussória" não correspondem ao instrumento de fiança bancária, alertando-o que a reincidência na irregularidade sujeita os responsáveis à possibilidade de apenação pelo TCU; 9.5.3. à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), gestora do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, para adoção de medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, que aceitar instrumento de garantia inepto para o Contrato 21/2017, firmado com a empresa Presta Construtora e Serviços Gerais (CNPJ 02.282.245/0001-84), cuja vigência expirou em 5/12/2021, no qual houve aceitação de "carta de fiança fidejussória" emitida pela empresa P. B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ 07.376.572/0001-19), apresentada como garantia pela contratada, afronta o disposto no art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 96, § 1o, da Lei 14.133/2021, visto que tais "cartas de fiança fidejussória" não correspondem ao instrumento de fiança bancária, alertando-a que a reincidência na irregularidade sujeita os responsáveis à possibilidade de apenação pelo TCU; 9.5.4. à Casa Civil da Presidência da República, para adoção de medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, que o Gabinete de Intervenção Federal - Rio de Janeiro incorreu na prática de ato irregular ao aceitar instrumento de garantia inepto para o Contrato 36/2018, firmado com a empresa Vivaart Logística Empresarial (CNPJ 68.805.316/0001-94), cuja vigência expirou em 15/9/2019, no qual houve aceitação de "carta de fiança fidejussória" emitida pela empresa Infinite Bank S/A (CNPJ 09.394.787/0001-98), apresentada como garantia pela contratada, em afronta ao disposto no art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 96, § 1o, da Lei 14.133/2021, visto que tais "cartas de fiança fidejussória" não correspondem ao instrumento de fiança bancária, alertando-a que a reincidência na irregularidade sujeita os responsáveis à possibilidade de apenação pelo TCU; 9.5.5. à Universidade Federal Fluminense - Pró-Reitoria de Administração que as "cartas de fiança fidejussória" 2200035701, emitida pela For You Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 46.009.412/0001-93) - For You Bank, e 4625-02, emitida pela Infinite Bank S/A (CNPJ 09.394.787/0001-98), apresentadas pela contratada Epodonto Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 00.330.676/0001-43) em garantia, respectivamente, ao Contrato 30/2020 e ao Contrato 16/2018, não atendem às condições estabelecidas no art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 96, § 1o, da Lei 14.133/2021, visto que tais "cartas de fiança fidejussória" não correspondem ao instrumento de fiança bancária, a fim de que sejam corrigidas, imediatamente, as falhas constatadas e adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, alertando-a que a reincidência na irregularidade sujeita os responsáveis à possibilidade de apenação pelo TCU; 9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e voto: 9.6.1. ao Senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal, em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.2 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.2. ao Senador Omar Aziz, Presidente da CPI da Pandemia (encerrada), em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.1 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.3. aos Senadores Rogério Carvalho e Humberto Costa, em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.2 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.4. ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.4 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.5. ao Departamento de Polícia Federal/CINQ/CGRC/DICOR/PF/Ministério da Justiça e Segurança Pública (Processo SEI 08200.019955/2021-29), em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.11 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.6. ao Ministério Público Federal - Procuradoria Geral da República (Notícia de Fato 1.00.000.016774/2021-30), em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.12 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.7. à Procuradoria da República no Distrito Federal - 23o Ofício (1o Ofício de Seguridade e Educação) /Procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira (Procedimento Preparatório 1.16.000.003608/2017-27, convertido em inquérito civil que deu origem ao processo 1028945-67.2018.4.01.3400 Ação Civil de Improbidade Administrativa em trâmite na 22a Vara Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal), em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.13 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.8. ao Banco Central do Brasil (Ofício 23722/2021-BCB/AUDIT, de 19/10/2021 - TC Processo 038.711/2021-4 - SCN), para que para que avalie as providências pertinentes em face do possível desvirtuamento na atuação da empresa For You Sociedade de Crédito Direto S.A. (CNPJ 46.009.412/0001-93), em face do disposto na Resolução CMN 5.050, de 25 de novembro de 2022, e em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.6 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.9. à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Processo 10951.106864/2021-81), em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.10 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.10. ao Ministério da Fazenda (Processo SEI 1634224059338), em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.9 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.11. à Advocacia-Geral da União (NUP 00688.001232/2021-36), em complementação às informações encaminhadas por meio do item 9.8.8 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário ; 9.6.12. às Prefeituras Municipais de Bauru/SP, Goiânia/GO, Aracaju/SE, Campo Grande/MS, São Paulo/SP, Barueri/SP e do Rio de Janeiro/RJ; 9.6.13. aos entes públicos federais relacionados na tabela constante do Anexo I da instrução de peça 371; 9.6.14. ao representante; 9.7. restituir os autos à AudContratações, com vistas à realização e análise das oitivas e da diligência indicadas nos itens 9.2.2 e 9.4.